Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008166-26.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: LUIZ ROGÉRIO SILVA.
RECORRIDOS: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ ROGÉRIO SILVA, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Quanto ao pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita postulada, observa-se que não há comprovação do alegado.
Assim, intime-se a parte Recorrente para comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, à conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII